Tribunal: TJDFT
Processo: 0726780-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DO MÉRITO. ERRO JUDICIÁRIO INEXISTENTE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PREVALENTE. PENAS EXTINTAS HÁ MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4o, LAD) INAPLICÁVEL.
1 Revisão criminal que pretende a reforma do Acórdão para reconhecer a figura do tráfico privilegiado e consequente redimensionamento da pena.
2 A ação revisional não se presta ao mero reexame de matéria já decidida, mas apenas a sanar eventuais erros judiciários. 2.1. No caso, a tese aviada na presente ação já fora objeto de análise, discussão e decisão tanto pela Turma Criminal de origem, como pela Câmara Criminal, sendo inviável nessa sede a rediscussão meritória.
3 Ademais, a decisão combatida está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no sentido de que as penas extintas há mais de 05 (cinco) anos (artigo 64, I, do Código Penal) são aptas à caracterização dos maus antecedentes e, portanto, impedem a aplicação da causa de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).
4 Revisão criminal admitida e julgada improcedente.